Tribunal: TJSP
Processo: 2008262-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora existente que não garante a integralidade do débito. Penhora de frutos e rendimentos de bens imóveis. Possibilidade. Alegação de menor onerosidade desacompanhada de indicação de bens penhoráveis. Inadmissibilidade. Art. 847 do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.